Tribunal: TJBA
Processo: 8036487-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036487-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA LEAO BAROUH

Advogado(s)
:
ALLAN FUEZI DE MOURA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO
E OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR INCONTROVERSO JÁ LEVANTADO PELO EXEQUENTE, MESMO QUE O VALOR CORRETO APURADO PARA O DÉBITO EXECUTADO SEJA INFERIOR AO ANTERIORMENTE APONTADO COMO INCONTROVERSO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO AO VALOR RECONHECIDO COMO INCONTROVERSO PELO EXECUTADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8036487-75.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante a
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

e como Embargado

MARCIA LEAO BAROUH
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator